Tribunal: TCU
Processo: 006.420/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3060/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.420/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Celia Alves (XXX.649.816-XX); Ana Fabricia Braga Magalhaes (XXX.899.883-XX); Arthur Henrique Pereira (XXX.939.886-XX); Camila Cordeiro de Oliveira (XXX.411.726-XX); Everton Costa Santos (XXX.765.675-XX); Gisele Araujo Gandra (XXX.507.766-XX); Marcelo Henrique Fernandes Ottoni (XXX.989.466-XX); Patricia Vieira da Silva (XXX.062.196-XX); Sylvio Dutra Gomes (XXX.628.426-XX); Thiago Sardinha de Oliveira (XXX.737.671-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.